Tribunal: TCU
Processo: 044.241/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 189/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 8954/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Quijingue/BA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2014. Considerando que o Acórdão 1474/2024-TCU-Primeira Câmara , entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Almiro Costa Abreu Filho, condenando-o ao pagamento de débito estabelecido no item 9.2 e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, conforme item 9.3 da decisão; Considerando que o item 9.3 do referido acórdão indicou, incorretamente, o cofre credor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o recolhimento da multa aplicada, sendo o cofre correto o do Tesouro Nacional; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do item 9.3 do Acórdão 1474/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos (peças 76-78), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: (...) "o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente desde" (...) Leia-se: (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde (...) 1. Processo TC- Processo 044.241/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Almiro Costa Abreu Filho (XXX.429.125-XX). 1.2. Entidade: Município de Quijingue/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há.